Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728884-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME DESPACHO Qualidade Alimentos Ltda. juntou a petição de id. 42153772 pleiteando a reconsideração do julgamento do agravo de instrumento que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal do agravado. Nada a prover. O julgamento colegiado deste agravo de instrumento foi realizado em sessão datada de 26/10/2022, acórdão n. 1630948, de id. 40775814. Uma vez realizado o julgamento colegiado, não há previsão legal de reexame do julgamento diante de pedido de reconsideração apresentado pelas partes. P. I. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora